Tribunal: STJ
Processo: 2703624-71.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 222475 - MG(2025/0326858-3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: DANIEL DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: LUCAS ALMEIDA DE ANDRADE - MG185734
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO EM
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS
PRISÃO
PREVENTIVA.

FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do
trânsito em julgado da sentença condenatória, desde
que estejam presentes os requisitos previstos no
do CPP.
art. 312
2. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade
concreta dos fatos, evidenciada pela quantidade,
natureza e diversidade das substâncias entorpecentes
apreendidas, além da apreensão de munições e da
reiteração delitiva do agravante.
3. A reiteração criminosa do agravante, que já havia
sido preso anteriormente por porte de arma de fogo e
foi beneficiado com a restituição da liberdade,
demonstra risco concreto à ordem pública e justifica a
manutenção da prisão preventiva.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
reconhece que a quantidade, natureza e diversidade
das substâncias entorpecentes apreendidas, bem
como a reiteração delitiva, constituem fundamentos
idôneos para a decretação da prisão preventiva.
5. Condições pessoais favoráveis, por si só, não são
suficientes para revogar a prisão preventiva quando
presentes os requisitos autorizadores da custódia
cautelar.
6. A aplicação de medidas cautelares alternativas à
prisão não se revela cabível quando há fundamentos
concretos que justificam a necessidade da custódia
cautelar para resguardar a ordem pública.
7. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Carlos
Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54114320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/02/2026 15:16:46
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: d138b28f-c0a6-4554-ae19-7974f3d7907a

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA54114320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/02/2026 15:16:46
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: d138b28f-c0a6-4554-ae19-7974f3d7907a

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 222475 - MG (2025/0326858-3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: DANIEL DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: LUCAS ALMEIDA DE ANDRADE - MG185734
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO RECURSO EM
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do
trânsito em julgado da sentença condenatória, desde
que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312
do CPP.
2. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade
concreta dos fatos, evidenciada pela quantidade,
natureza e diversidade das substâncias entorpecentes
apreendidas, além da apreensão de munições e da
reiteração delitiva do agravante.
3. A reiteração criminosa do agravante, que já havia
sido preso anteriormente por porte de arma de fogo e foi
beneficiado com a restituição da liberdade, demonstra
risco concreto à ordem pública e justifica a manutenção
da prisão preventiva.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
reconhece que a quantidade, natureza e diversidade
das substâncias entorpecentes apreendidas, bem como
a reiteração delitiva, constituem fundamentos idôneos
para a decretação da prisão preventiva.
5. Condições pessoais favoráveis, por si só, não são
suficientes para revogar a prisão preventiva quando
presentes os requisitos autorizadores da custódia
cautelar.
6. A aplicação de medidas cautelares alternativas à
prisão não se revela cabível quando há fundamentos
concretos que justificam a necessidade da custódia
cautelar para resguardar a ordem pública.
7. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA53723052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 28/01/2026 12:12:11
Código de Controle do Documento: a7a3f31f-a31e-4f14-843f-88590ea085f0

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DANIEL DA SILVA contra
a decisão de fls. 318-321, que negou provimento ao recurso em habeas corpus.
Nas razões deste recurso, a defesa sustenta que a prisão preventiva
carece de fundamentação concreta e se apoia em afirmações genéricas acerca de
risco à ordem pública e de reiteração delitiva, desprovidas de base empírica
individualizada. Argumenta que a droga foi encontrada em mata aberta, a
aproximadamente 600 metros da residência, em área de livre acesso, sem
testemunhas, vigilância, interceptações ou apreensão de apetrechos típicos do
tráfico, inexistindo vínculo probatório seguro com o agravante.
Aduz que o episódio anterior de porte de arma não revela
periculosidade. Destaca que, naquela ocasião, tratava-se de arma de fogo
regularmente registrada na Polícia Federal, cuja documentação foi apresentada
no momento da abordagem, inexistindo qualquer uso violento ou intimidatório,
circunstâncias que afastam a periculosidade e não autorizam a utilização do
referido porte como indicativo de reiteração criminosa no caso ora em exame.
Ressalta que as munições encontradas na residência estão vinculadas à arma
previamente apreendida e registrada, não servindo, portanto, para justificar a
segregação, de modo que se mostra ilógica a tentativa de associá-las ao tráfico.
Assevera, ainda, que houve dois procedimentos, em intervalo inferior a
dez dias, realizados pelos mesmos policiais, contendo contradições relevantes: no
primeiro, não houve menção alguma ao tráfico; no segundo, invocaram denúncias
anônimas, sem que fossem coletadas ou periciadas as imagens das câmeras
existentes na residência. Alega possuir condições pessoais específicas e
argumenta que medidas cautelares diversas da prisão, previstas no
do
art. 319
CPP, mostram-se adequadas e suficientes ao caso concreto.
Sustenta que a manutenção da prisão preventiva, tal como decretada,
viola a presunção de inocência e a proporcionalidade, configurando indevida
antecipação de pena. Acrescenta que há omissão quanto ao exame de suas
condições pessoais e quanto à ausência de elementos objetivos que estabeleçam
vínculo entre a droga apreendida na mata e o agravante.
Documento eletrônico VDA53723052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 28/01/2026 12:12:11
Código de Controle do Documento: a7a3f31f-a31e-4f14-843f-88590ea085f0

Requer, ao final, o provimento do agravo, para que seja concedida a
ordem a fim de revogar a prisão preventiva ou substituí-la por medidas cautelares
diversas, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 319
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os
fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam equívoco na
decisão agravada.
No procedimento do
, não se permite a produção de
habeas corpus
provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade
verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria
delitiva.
Conforme consta da decisão, a prisão cautelar foi assim fundamentada
(fls. 133-134, grifei):
Com base nas denúncias, foi expedido mandado de busca e
apreensão no bojo do processo no 5008299-07.2025.8.13.0699,
sendo deflagrada a “Operação Hércules VIII” por diversas equipes
da Polícia Militar. Na residência do flagranteado foram localizados,
entre outros itens: um tablete de substância análoga à
maconha, duas buchas da mesma substância, dez munições
, R$ 420,00 em espécie, um telefone celular e uma
calibre 9 mm
câmera de vigilância apontada para a rua. Já em área de mata nas
proximidades, com auxílio de cão farejador, foram encontrados 97
pinos contendo substância semelhante à cocaína, dois
, um
tabletes de maconha, uma porção de cocaína pura
caderno com anotações referentes ao tráfico e diversos pinos
eppendorf vazios.
[...]
Estão presentes os indícios suficientes de autoria e prova da
materialidade do delito de tráfico de drogas, extraídos dos relatos
policiais e do material apreendido, periciado preliminarmente.
Importante ressaltar que o preso já vinha sendo investigado pela
polícia por prática de tráfico de drogas ilícitas, tanto que foi
solicitado e deferido mandado de busca e apreensão em sua
residência.
Chama a atenção o fato de o preso, que se declarou servente de
pedreiro, ter em sua casa câmera de vigilância.
Documento eletrônico VDA53723052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 28/01/2026 12:12:11
Código de Controle do Documento: a7a3f31f-a31e-4f14-843f-88590ea085f0

Também merece ser destacado que ele recentemente fora preso
, uma pistola calibre 9mm.
por porte de arma fogo
A pena máxima cominada ao delito ultrapassa quatro anos de
reclusão, enquadrando-se na hipótese prevista no artigo 313,
inciso I, do CPP.
E a liberdade do preso coloca em risco a ordem pública, diante da
clara reiteração criminosa e dos fortes indícios de envolvimento
com o tráfico de drogas ilícitas.
Assim consta do acórdão recorrido (fl. 290):
Registre-se, ainda, que o paciente foi beneficiado com a
restituição da liberdade, na data de
em
26/07/2025,
procedimentos anterior, quebrando, assim, compromisso
assumido com o Poder Judiciário, a evidenciar, com a nova
prisão em flagrante delito, comportamento demonstrativo de
acentuada descrença na lei e menosprezo pelo sistema de
justiça.
Dessa forma, não utilizou sua reinserção social para emendar-
se, senão para retornar à senda criminosa, eis porque nova
soltura importaria inelutável risco à ordem pública.
A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está
suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública,
considerando a gravidade da conduta delituosa, pois, por ocasião da prisão em
flagrante, foram apreendidos 50,78 g de maconha (fls. 94-95), 27,43 g de
maconha (fls. 97-98), 40,1 g de cocaína (fls. 100-101), 10,57 g de maconha (fls.
106-107) e 123,1 g de cocaína (fls. 109-110), conforme exames preliminares de
drogas, além de 10 munições de calibre 9 mm.
Tal entendimento está alinhado com a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que a quantidade, a natureza e a
diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas constituem fundamentos
adequados para a decretação da prisão preventiva.
Ressalte-se que houve a apreensão de cocaína, isto é, de entorpecente
com elevado potencial lesivo.
Sobre o tema:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. PROCESSUAL
HABEAS CORPUS
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE AUTORIA.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA ELEITA. PRISÃO
PREVENTIVA.
.

GRAVIDADE
CONCRETA
DOS
FATOS
NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA.
Documento eletrônico VDA53723052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 28/01/2026 12:12:11
Código de Controle do Documento: a7a3f31f-a31e-4f14-843f-88590ea085f0

FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRECEDENTES. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A tese de negativa de autoria não comporta conhecimento, por
demandar a reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos,
inadmissível na via do
. Precedentes.
habeas corpus
2. Hipótese em que a prisão preventiva foi adequadamente
fundamentada a partir da análise particularizada da situação
fática dos autos, tendo sido amparada na especial gravidade
do delito, evidenciada a partir da quantidade de substância
entorpecente apreendida, o que justifica a custódia cautelar,
nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
como forma de resguardar a ordem pública.
3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si
só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso
estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia
cautelar, como ocorre na hipótese em apreço.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 896.066/SP, relator Ministro Otávio de Almeida
Toledo – Desembargador convocado do TJSP –, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
grifo nosso.)
24/6/2024,
27/6/2024,
Ainda, "[e]ntende esta Corte que o porte de arma ou munição, no
contexto de tráfico de drogas, poderá justificar a manutenção da prisão, por
evidenciar a periculosidade do acusado e a necessidade da segregação como
forma de acautelar a ordem pública. Nesse sentido: RHC n. 137.054/CE, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
20/4/2021,
"
(AgRg
no
HC
915.358/SP,
relator
Ministro
Jesuíno
27/4/2021
Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
12/8/2024,
16/8/2024)
Não bastasse isso, a custódia cautelar está suficientemente
fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão do risco
concreto de reiteração delitiva, pois, segundo consignado pelo Juízo de primeiro
grau, o agravante foi preso recentemente pelo delito de porte de arma de fogo,
constando dos autos que ele foi beneficiado com a restituição da liberdade, tendo
voltado a delinquir.
Tal entendimento está alinhado com a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça de que a periculosidade do acusado, evidenciada
pela reiteração de condutas delitivas, constitui fundamento idôneo para a
decretação da prisão cautelar, visando à garantia da ordem pública, como ocorre
no caso em questão. Nesse sentido: AgRg no HC n. 837.919/TO, relator Ministro
Documento eletrônico VDA53723052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 28/01/2026 12:12:11
Código de Controle do Documento: a7a3f31f-a31e-4f14-843f-88590ea085f0

Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no HC n. 856.044/MG, relator Ministro
15/4/2024,
18/4/2024;
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
15/4/2024,
18/4/2024.
Nesse contexto, esta Corte Superior de Justiça tem, reiteradamente,
decidido, por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção, que "maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras
ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma
de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (AgRg no HC n.
813.662/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
14/8/2023,
16/8/2023)
Além disso, eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a
revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia
cautelar, como no presente caso. No mesmo sentido: AgRg no HC n. 940.918/RS,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024,
DJe de
e AgRg no HC n. 917.903/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
10/10/2024;
Quinta Turma, julgado em
DJe de
23/9/2024,
30/9/2024.
Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar
a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares
, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A
alternativas à prisão
esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n.
7/3/2023,
13/3/2023;
771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
6/3/2023,
9/3/2023.
Por fim, "[q]uando a necessidade da prisão preventiva estiver
demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no
do CPP, não há
art. 312
afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da
pena" (AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
)
15/4/2024,
18/4/2024.
Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a
decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53723052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 28/01/2026 12:12:11
Código de Controle do Documento: a7a3f31f-a31e-4f14-843f-88590ea085f0

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 222.475 / MG
Número Registro: 2025/0326858-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000252703624
10000252703624000
10000252703624001
27036247120258130000
50081259520258130699 50082990720258130699 50084541020258130699
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DANIEL DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: LUCAS ALMEIDA DE ANDRADE - MG185734
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DANIEL DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : LUCAS ALMEIDA DE ANDRADE - MG185734
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54082977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:43:24
Código de Controle do Documento: 6c8564c4-a0eb-4742-a6ed-1e3ed94644fc

Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54082977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:43:24
Código de Controle do Documento: 6c8564c4-a0eb-4742-a6ed-1e3ed94644fc